Tribunal: STF
Processo: HC 185448
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Santiago Pasquette Peres em favor de Wictor Felipe Gomes dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 566.211/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 566.211/SP.
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da fixação do regime prisional fechado de cumprimento da pena. Aponta que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime prisional mais brando. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Quanto ao regime prisional, extrai-se da sentença (fls. 42/43):
    [...] Do regime inicial de cumprimento da pena PARA AMBOS OS DELITOS; O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante e levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, cuida-se de delito equiparado aos hediondos, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente fechado, como expressamente previsto no artigo 2º, inciso II, § 1º, da Lei n° 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 11.464/07. Vale também salientar, que além do tráfico de entorpecentes, restou demonstrando o delito de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, uma vez que o réu WICTOR juntamente com o réu VALMIR trabalhavam para o indivíduo conhecido apenas como "Irmão Alan", integrante de organização criminosa, tornando ainda mais grave as condutas do agente. Outrossim, as circunstâncias do caso em tela revelam, mormente pela natureza lesiva e potencialmente letal das substâncias entorpecentes encontradas, "cocaína" e "crack". se desse modo que ele conseguia o seu sustento, certo que a "cocaína" e o "crack" são os tipos de substâncias entorpecentes que reclamam, para a sua produção, a posse de um laboratório especializado, o que não consta ser possuído pelo réu, razão que se impõe, mesmo, o regime prisional mais gravoso. Não bastasse, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas e as circunstâncias da abordagem do réu estão a impor, ainda com maior razão, o regime prisional fechado, não se perdendo de vista a correlação entre o art. 59, "caput" e o artigo 33, § 3º, ambos do Código Penal. [...]
    A Terceira Seção deste STJ entende ser possível, desde que com base em motivação concreta, estabelecer regime prisional mais gravoso do que aquele que corresponderia, como regra geral, à pena aplicada. Tal fundamentação, porém, deve ser aferida caso a caso (HC n. 362.535/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, Rel. para o acórdão Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 8/3/2017).
    Na hipótese, não se verifica ilegalidade na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, visto que, na sentença, apontou-se a presença de elemento concreto, qual seja, a indicação de que o paciente, associado com o corréu, estavam a serviço de terceiro indivíduo ligado ao crime organizado, constando da fundamentação do decreto condenatório que restou devidamente comprovado que ele e o réu VALMIR trabalhavam para o referido "Irmão Alan", todos integrantes da organização criminosa denominada "PCC - Primeiro Comando da Capital" [...] e WICTOR era responsável pela venda da "cocaína" e do "crack" (fl. 40), o que está de acordo com o previsto no art. 33, § 3º, do Código Penal. Nesses termos:
    (…).
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não verifico manifesta ilegalidade ou abuso de direito hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Ressalto que, nos autos do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em sessão realizada em 27.6.2012, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, que instituiu a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados.
    O julgado não reconheceu direito automático a esse benefício, impondo-se sua apreciação pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais do art. 33 do Código Penal. Agregue-se o fato de que o benefício não está condicionado ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. 
    Ao fixar o regime mais gravoso, o magistrado de primeiro grau fundamentou que ‘as circunstâncias do caso em tela revelam, mormente pela natureza lesiva e potencialmente letal das substâncias entorpecentes encontradas, "cocaína" e "crack", se desse modo que ele conseguia o seu sustento, certo que a "cocaína" e o "crack" são os tipos de substâncias entorpecentes que reclamam, para a sua produção, a posse de um laboratório especializado, o que não consta ser possuído pelo réu, razão que se impõe, mesmo, o regime prisional mais gravoso. Não bastasse, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas e as circunstâncias da abordagem do réu estão a impor, ainda com maior razão, o regime prisional fechado, não se perdendo de vista a correlação entre o art. 59, "caput" e o artigo 33, § 3º, ambos do Código Penal.’
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘não se verifica ilegalidade na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, visto que, na sentença, apontou-se a presença de elemento concreto, qual seja, a indicação de que o paciente, associado com o corréu, estavam a serviço de terceiro indivíduo ligado ao crime organizado, constando da fundamentação do decreto condenatório que restou devidamente comprovado que ele e o réu VALMIR trabalhavam para o referido "Irmão Alan", todos integrantes da organização criminosa denominada "PCC - Primeiro Comando da Capital" [...] e WICTOR era responsável pela venda da "cocaína" e do "crack" (fl. 40), o que está de acordo com o previsto no art. 33, § 3º, do Código Penal’. 
    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da ‘A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF’ (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora